Tribunal: TJDFT
Processo: 0702252-59.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ERRO DE TIPO. COISA ABANDONADA. NÃO COMPROVADA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O erro de tipo é afastado, uma vez que os réus reconhecem que o bem não lhes pertencia e adotam conduta clandestina, inclusive com ocultação da origem do material, evidenciando consciência da ilicitude.
2. O conjunto probatório é consistente e harmônico, formado por confissões, depoimentos testemunhais e elementos documentais que confirmam a materialidade e a autoria.
3. A divergência sobre a composição do material da res furtiva não compromete a tipicidade da conduta, sendo suficiente a intenção de subtrair bem alheio com valor econômico.
3.1. O laudo indireto é admitido como meio de prova idôneo para estimativa do valor do bem.
4. O princípio da insignificância não incide, considerando o elevado prejuízo decorrente da inutilização do transformador elétrico, bem como o grau de reprovabilidade da conduta e os antecedentes dos agentes.
5. O furto privilegiado é incabível, diante da gravidade concreta da ação, caracterizada por atuação em concurso, desmontagem de equipamento e impacto patrimonial relevante.
6. Verifica-se erro material na sentença ao manter qualificadora afastada na fundamentação, impondo-se sua exclusão para adequação do dispositivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.